Tribunal: TJES
Processo: 5003865-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003865-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE CARLI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003865-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE CARLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DE CARLI
, em

razão da decisão, por cópia às fls. 14/17 do evento 1443254, integrada pela decisão de fls. 31/32 do evento 1443255, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado.

Nas razões recursais, acostadas no evento 1443178, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
restaram afastados os requisitos necessários para o lançamento do crédito tributária, que são a certeza e liquidez, enquanto que o Agravante se vê impedido de recolher o imposto efetivamente devido, somando dívidas e lançamentos além do devido, prejudicando o seu bom nome além do risco de constrição de seus bens
” (fls. 12/13); II) “
o Agravante não é possuidor da área total lançada em seu nome para fins de IPTU
” (fl. 13); III) “
Por ocasião da contestação, o próprio Agravado acabou por confirmar que o Agravante adquiriu através de escritura pública, imóvel com área de 5.312,59 (cinco mil trezentos e doze metros e cinquenta e nove centímetros quadrados), desmembrado de uma área de 11.837,16 m2 anteriormente pertencente a DIA
N
IRA ZANOTTI, e que a outra área foi adquirida, também por escritura pública por JOÃO RAMOS DA SILVA
” (fl. 13); IV) “
não há dúvidas de que o lançamento tributário imposto ao Agravante não representa o título de domínio por ele adquirido
” (fl. 14); V) “
A contestação não justifica fundamentadamente em que consiste a obrigação de realizar o desmembramento do solo na forma acima descrita, ou muito menos traz qualquer elemento de prova de que esse desmembramento é necessário ou justificativa legal de que a sua falta obriga o adquirente de área menor assumir a obrigação tributária de área que nunca adquiriu
” (fl. 15); VI) “
o requerimento ao setor de tributação da municipalidade encaminhado pelo cartório de registro civil e tabelionato, indica claramente o nome dos dois adquirentes, o Autor JOSÉ CARLOS DE CARLI e JOÃO RAMOS DA SILVA
” (fl. 16); VII) “
Infere-se dos documentos que acompanham a inicial que por diversas vezes a certidão do RGI de imóveis demonstra que o adquirente JOÃO RAMOS DA SILVA obteve o competente registro da parte que adquiriu do imóvel mediante escritura pública, sendo, portanto, o legítimo proprietário de praticamente metade do imóvel cujo IPTU recai sobre o nome do Agravante
” (fl. 16); VIII) “
a legislação não admite a cobrança do respectivo imposto sobre a totalidade do imóvel originário, justamente porque o Agravante não preenche qualquer dos três requisitos em relação à área total do imóvel
” (fl. 16); IX) “
Se a própria norma de regência da legislação tributária nacional admite como causa autônoma a suspensão do crédito tributário pela antecipação da tutela jurisdicional, não se justificar negar ao Agravante tal direito, considerando a realidade dos fatos e a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência
” (fl. 20); X) “
A jurisprudência também tem se posicionado de forma reiterada e unânime sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência para a suspensão do crédito tributário, independente de depósito judicial
” (fl. 20); XI) “
Ademais, existe também a possibilidade de ocasionar danos irreparáveis, que já vem sendo causado ao Agravante, com o registro do débito em dívida ativa e a impossibilidade de promover a livre administração de seus bens, além do risco de contrição e alienação dos mesmos, além é claro das demais limitações que lhe são impostas pela privação do seu crédito
” (fl. 24); XII) “
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o próprio bem é suficiente para garantir o débito envolvido na ação. Por outro lado, o Agravante não ten
t
a se furtar de pagar o imposto, mas se vê impedido de recolher aquilo que é efetivamente devido até a ausência de liquidez da dívida
” (fl. 25).

No evento 1450224 consta decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 1520849, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DE CARLI
, em

razão da decisão, por cópia às fls. 14/17 do evento 1443254, integrada pela decisão de fls. 31/32 do evento 1443255, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado.

Nas razões recursais, acostadas no evento 1443178, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
restaram afastados os requisitos necessários para o lançamento do crédito tributária, que são a certeza e liquidez, enquanto que o Agravante se vê impedido de recolher o imposto efetivamente devido, somando dívidas e lançamentos além do devido, prejudicando o seu bom nome além do risco de constrição de seus bens
” (fls. 12/13); II) “
o Agravante não é possuidor da área total lançada em seu nome para fins de IPTU
” (fl. 13); III) “
Por ocasião da contestação, o próprio Agravado acabou por confirmar que o Agravante adquiriu através de escritura pública, imóvel com área de 5.312,59 (cinco mil trezentos e doze metros e cinquenta e nove centímetros quadrados), desmembrado de uma área de 11.837,16 m2 anteriormente pertencente a DIA
N
IRA ZANOTTI, e que a outra área foi adquirida, também por escritura pública por JOÃO RAMOS DA SILVA
” (fl. 13); IV) “
não há dúvidas de que o lançamento tributário imposto ao Agravante não representa o título de domínio por ele adquirido
” (fl. 14); V) “
A contestação não justifica fundamentadamente em que consiste a obrigação de realizar o desmembramento do solo na forma acima descrita, ou muito menos traz qualquer elemento de prova de que esse desmembramento é necessário ou justificativa legal de que a sua falta obriga o adquirente de área menor assumir a obrigação tributária de área que nunca adquiriu
” (fl. 15); VI) “
o requerimento ao setor de tributação da municipalidade encaminhado pelo cartório de registro civil e tabelionato, indica claramente o nome dos dois adquirentes, o Autor JOSÉ CARLOS DE CARLI e JOÃO RAMOS DA SILVA
” (fl. 16); VII) “
Infere-se dos documentos que acompanham a inicial que por diversas vezes a certidão do RGI de imóveis demonstra que o adquirente JOÃO RAMOS DA SILVA obteve o competente registro da parte que adquiriu do imóvel mediante escritura pública, sendo, portanto, o legítimo proprietário de praticamente metade do imóvel cujo IPTU recai sobre o nome do Agravante
” (fl. 16); VIII) “
a legislação não admite a cobrança do respectivo imposto sobre a totalidade do imóvel originário, justamente porque o Agravante não preenche qualquer dos três requisitos em relação à área total do imóvel
” (fl. 16); IX) “
Se a própria norma de regência da legislação tributária nacional admite como causa autônoma a suspensão do crédito tributário pela antecipação da tutela jurisdicional, não se justificar negar ao Agravante tal direito, considerando a realidade dos fatos e a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência
” (fl. 20); X) “
A jurisprudência também tem se posicionado de forma reiterada e unânime sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência para a suspensão do crédito tributário, independente de depósito judicial
” (fl. 20); XI) “
Ademais, existe também a possibilidade de ocasionar danos irreparáveis, que já vem sendo causado ao Agravante, com o registro do débito em dívida ativa e a impossibilidade de promover a livre administração de seus bens, além do risco de contrição e alienação dos mesmos, além é claro das demais limitações que lhe são impostas pela privação do seu crédito
” (fl. 24); XII) “
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o próprio bem é suficiente para garantir o débito envolvido na ação. Por outro lado, o Agravante não ten
t
a se furtar de pagar o imposto, mas se vê impedido de recolher aquilo que é efetivamente devido até a ausência de liquidez da dívida
” (fl. 25).

Conforme sucintamente relatado, o agravante ajuizou a demanda de origem pretendendo, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários que envolvem o imóvel que deu ensejo ao IPTU, assim como a suspensão dos efeitos (judiciais e administrativos) decorrentes dos lançamentos tributários.

Para fundamentar a tutela provisória de urgência pretendida, o agravante sustenta que o crédito tributário relativo a IPTU em que figura como devedor foi lançado sobre a área total outrora pertencente à Dianira Zanotti, e não sobre a área que efetivamente adquiriu.

O magistrado de origem, contudo, indeferiu o pleito uma vez que “
embora lhe assista aparente razão no tocante à efetiva metragem que originariamente adquiriu (pois, a princípio, comprovada que a fração adquirida pelo requerente foi de 5.312,59 m2, e não de 11.837,16 m2), não há como ignorar que parte da cobrança empreendida pela Municipalidade é devida, ao menos a parte que diz respeito à metragem efetivamente adquirida pelo requerente
”, bem como, “
a situação retratada na petição inicial se perdura por pelo menos 4 (quatro) anos, o que afasta, ao menos num primeiro momento, a possibilidade de ocorrência, agora, de um dano irreparável ou de difícil reparação
”.

De fato, conforme alegado pelo agravante, a Escritura Pública de Compra e Venda contida às fls. 10/13 do evento 1443236 denota que o agravante adquiriu de Dianira Zanotti, em 1º de abril de 2010, um terreno urbano constituído pela área de 5.312,59 m2, “
sem benfeitorias, desmembrado de uma área maior, situado no lugar SAUASSU DO FORO DE ITAPUTERA, próximo ao atual Bairro Jequitibá, deste Município e Comarca de Aracruz – Estado do Espírito Santo
”.

Por outro lado, João Ramos da Silva, que não integra a lide, adquiriu, também de Dianira Zanotti, em 07 de julho de 2010, um terreno urbano, aparentemente vizinho ao do agravante, com área de 5.312,28 m2, devidamente registrado na matrícula nº 16020 (fl. 01 do evento 1443238).

Não obstante, o Imposto Predial e Territorial Urbano lançado em desfavor do recorrente encontra-se incidindo sobre uma área de 11.837,16 m2, como se extrai à fl. 07 do evento 1443238, correspondente à Inscrição Municipal nº 01.09.001.0533.001.

Importa esclarecer que antes de efetivados os negócios jurídicos, o agravante e João Ramos da Silva solicitaram em conjunto, perante a Administração Pública Municipal, a avaliação dos imóveis que pretendiam adquirir, o que deu ensejo à abertura do Processo Administrativo nº 9153/2009 em 21.07.2009 (fls. 12/18 do evento 1443238 e fls. 01/02 do evento 1443239).

No bojo do mencionado processo administrativo, as partes não elucidaram que cada um adquiriria uma fração do terreno mencionado, mas simplesmente se qualificaram como adquirentes de uma área total de 10.624,87 m2 pertencente a Dianira Zanotti.

Desta feita, realizada a avaliação do imóvel para fins de recolhimento do ITBI e identificado que o tributo fora recolhido integralmente pelo recorrente, bem como, verificando-se que a área não se encontrava identificada como cadastrada para recolhimento do IPTU, o agravante passou a ser identificado como contribuinte do mencionado imposto perante a Administração Pública.

Diante dos documentos mencionados, embora haja divergência entre a área total relativa a soma dos terrenos outrora negociados, informada no momento da solicitação da avaliação do imóvel para recolhimento do ITBI, e a área total que pertencia à Dianira Zanotti, é possível concluir que o alegado equívoco no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano se deu por ausência de prestação de informações essenciais pelo próprio recorrente na oportunidade da abertura do primeiro processo administrativo relacionado ao imóvel.

Nota-se, no mencionado processo administrativo, sequer consta a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre Dianira Zanotti e o agravante, de modo que a Administração Pública Municipal foi induzida a erro e, por isso, registrou o recorrente como contribuinte do IPTU sobre a área total da gleba de terras outrora pertencente à Dianira Zanotti.

Aliás, conforme apurado administrativamente e repisado pela municipalidade em sua peça de defesa, a referida gleba de terras, cuja Inscrição Municipal corresponde ao nº 01.09.001.0533.001, jamais fora desmembrada, nos termos em que determina o Plano Diretor Municipal, o que seria imprescindível para a regularização da situação fiscal do imóvel.

Nesse sentido, e sopesando que, consoante pontuado pelo magistrado de origem, o agravante confirma que adquiriu pelo menos parte do imóvel que ensejou as cobranças relativas a IPTU e que estas datam de, no mínimo, 2015 em diante, merece ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA

–
IPTU –
TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS –
INDEFERIDA NA ORIGEM
–
DECISÃO MANTIDA –
IMÓVEL VENDIDO A DOIS ADQUIRENTES –
AGRAVANTE CADASTRADO COMO ÚNICO RESPONSÁVEL –
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO IMPOSTO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDUZIDA A ERRO – GLEBA DE TERRAS JAMAIS DESMEMBRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
De fato, a Escritura Pública de Compra e Venda denota que o agravante adquiriu de Dianira Zanotti, em 1º de abril de 2010, um terreno urbano constituído pela área de 5.312,59 m2, “
sem benfeitorias, desmembrado de uma área maior, situado no lugar SAUASSU DO FORO DE ITAPUTERA, próximo ao atual Bairro Jequitibá, deste Município e Comarca de Aracruz – Estado do Espírito Santo
”. Por outro lado, João Ramos da Silva, que não integra a lide, adquiriu, também de Dianira Zanotti, em 07 de julho de 2010, um terreno urbano, aparentemente vizinho ao do agravante, com área de 5.312,28 m2, devidamente registrado na matrícula nº 16020. Não obstante, o Imposto Predial e Territorial Urbano lançado em desfavor do recorrente encontra-se incidindo sobre uma área de 11.837,16 m2, correspondente à Inscrição Municipal nº 01.09.001.0533.001.

2.
Antes de efetivados os negócios jurídicos, o agravante e João Ramos da Silva solicitaram em conjunto, perante a Administração Pública Municipal, a avaliação dos imóveis que pretendiam adquirir, o que deu ensejo à abertura do Processo Administrativo nº 9153/2009 em 21.07.2009. No bojo do mencionado processo administrativo, as partes não elucidaram que cada um adquiriria uma fração do terreno mencionado, mas simplesmente se qualificaram como adquirentes de uma área total de 10.624,87 m2 pertencente a Dianira Zanotti. Desta feita, realizada a avaliação do imóvel para fins de recolhimento do ITBI e identificado que o tributo fora recolhido integralmente pelo recorrente, bem como, verificando-se que a área não se encontrava identificada como cadastrada para recolhimento do IPTU, o agravante passou a ser identificado como contribuinte do mencionado imposto perante a Administração Pública.

3.
Diante dos documentos mencionados, embora haja divergência entre a área total relativa a soma dos terrenos outrora negociados, informada no momento da solicitação da avaliação do imóvel para recolhimento do ITBI, e a área total que pertencia à Dianira Zanotti, é possível concluir que o alegado equívoco no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano se deu por ausência de prestação de informações essenciais pelo próprio recorrente na oportunidade da abertura do primeiro processo administrativo relacionado ao imóvel.

4.
Nota-se, no mencionado processo administrativo, sequer consta a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre Dianira Zanotti e o agravante, de modo que a Administração Pública Municipal foi induzida a erro e, por isso, registrou o recorrente como contribuinte do IPTU sobre a área total da gleba de terras outrora pertencente à Dianira Zanotti.

5.
Aliás, conforme apurado administrativamente e repisado pela municipalidade em sua peça de defesa, a referida gleba de terras, cuja Inscrição Municipal corresponde ao nº 01.09.001.0533.001, jamais fora desmembrada, nos termos em que determina o Plano Diretor Municipal, o que seria imprescindível para a regularização da situação fiscal do imóvel.

6.
Nesse sentido, e sopesando que, consoante pontuado pelo magistrado de origem, o agravante confirma que adquiriu pelo menos parte do imóvel que ensejou as cobranças relativas a IPTU e que estas datam de, no mínimo, 2015 em diante, merece ser mantida a decisão recorrida.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto de relatoria.